Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003637-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), ELIZETE BOIKO DA ROSA DIAS - CPF: 004.713.821-16 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIZETE BOIKO DA ROSA DIAS - CPF: 004.713.821-16 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA PRESCRITA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NÃO COMPROVADA – SERASA LIMPA NOME – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO
E DA AUTORA PREJUDICADO
.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral
in re ipsa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003637-64.2022.8.11.0041

APELANTES:

CLARO S.A. E ELIZETE BOIKO DA ROSA DIAS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos

por

CLARO S.A.
(requerida)
e

ELIZETE BOIKO DA ROSA DIAS
(autora), contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,proferida

nos autos da Ação de Nulidade da Dívida C/C Ação Declaratória de Prescrição C/C Reparação por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos e a retirada do nome da autora da plataforma Acordo Certo, referente a esses débitos. Ainda, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, no percentual de 50% para cada, nos termos do artigo 86 do CPC/2015, e quanto aos honorários advocatícios fixou em 20% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a requerente/apelante
(
ELIZETE BOIKO DA ROSA DIAS
)
alega que “a
inclusão de inscrição no Acordo Certo, com certeza é conduta ilícita parte ré, que gera à autora prejuízos de ordem moral, relativos à sua imagem creditória, nascendo, então, a obrigação de indenizar”
(sic).

Aduz que “
Ao contrário do que diz a defesa, é possível acessar essas informações do Serasa Limpa Nome por meio de qualquer aparelho com WhatsApp utilizando somente o CPF e data de nascimento da pessoa envolvida, isto através do contato oficial do Serasa no WhatsApp”
(sic).

Assevera que “evidentemente que a manutenção desta dívida em órgão de consulta, ainda que em novo instituto, possui os mesmos efeitos nefastos daquele gerado pelas negativações, agora, ao seu Score”
(sic).

Assim, requer o provimento do apelo com a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor que entender condizente e a fixação dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85o §8o do CPC.

Por sua vez, a empresa requerida/apelante
(CLARO S.A.)
insurge-se com o presente apelo, sustentando a inexistência de ato ilícito sob o argumento de que “
a parte recorrida não comprovou a qualquer atitude ilícita da recorrente quanto ao débito no valor de R$ 415,09, vencido em 25/10/2016, e outro no valor de R$ 35,80, vencido em 26/12/2016, tendo em vista que no momento da contratação, a parte recorrida estava ciente dos seus termos, e mesmo assim optou por contratar os serviços da recorrente, no entanto, a mesma ficou inadimplente, razão pela qual originou o débito a junto a recorrente”
(sic).

Relata que a autora não fora incluída no cadastro de proteção ao crédito, mas sim na Plataforma Serasa “Limpa Nome” que é “
um meio de negociação de contas atrasadas e não pagas, e em que o consumidor se cadastra, podendo, posteriormente, realizar acordo para quitação”
(sic),

sendo que
“o registro na plataforma não implica não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes”
(sic).

Ademais, sustenta a desproporcionalidade na distribuição do ônus de sucumbência, sendo que “
ao condenar a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$ 6.090,17 (seis mil e noventa reais e dezessete centavos), o magistrado não observou que o valor do débito declarado nulo de R$ 450,17 (quatrocentos e cinquenta reais e dezessete centavos)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em sentença.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes em Ids. 175315657 e 175315659
.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal e a requerida recolheu preparo em Id. 175431660.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente a ação objetivando a declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais causados, pela cobrança de dívida prescrita no programa “SERASA LIMPA NOME”.

Com relação ao débito, a autora juntou no Id. 175313057

um extrato com detalhes da dívida obtido junto ao Serasa Limpa Nome, no qual consta que se trata de dívida de faturas de telefonia inadimplidas, sendo elas vencidas nas datas de 25/10/2016, no valor de R$415,08 (quatrocentos e quinze reais e oito centavos) e 26/12/2016, no valor de R$35,80 (trinta e cinco reais e oitenta centavos).

Assim, ao que se infere dos autos, é fato incontroverso que os débitos encontram-se prescritos, posto que a promovida em sua defesa alega apenas que não há inscrição do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito mas tão somente registro em plataforma de negociação da dívida, que não enseja o dever de reparar por danos morais.

É cediço que a prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e consequentemente não extingue a dívida em si.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO
– SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor
. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5o, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).”
(N.U 1004102-65.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL
– PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial
. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido”
(N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Nessa senda, não há como reconhecer que a parte requerida tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade da autora.

Outrossim, cabe salientar que a plataforma Serasa Limpa Nome é um meio de negociação de contas atrasadas e dívidas negativadas em que o consumidor se cadastra e realiza o acordo para quitação.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor,
podendo, inclusive, manter o nome da autora no referido sistema
, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

Ademais, é entendimento pacífico deste Tribunal que a mera cobrança, por si só, não tem o condão de configurar os danos morais, porquanto inexiste violação a direito de personalidade, de modo que a sentença merece reforma.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - DANO MORAL INEXISTENTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.
Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano indenizável’
.”
(N.U 1016793-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO –
ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que,
embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.
”
(N.U 1030467-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso da CLARO S/A
,
para reformar a sentença, a fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, e, por consequência
, inverter o ônus sucumbencial, devendo incidir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o CPC.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023